Tribunal: TJPA
Processo: 0016266-27.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016266-27.2016.8.14.0005

APELANTE: ANA DE NAZARE MARREIRO DE SOUSA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO PELA TERRA NUA. BENFEITORIAS QUITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSE PRECÁRIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de concessionária responsável por empreendimento hidrelétrico, alegando ausência de pagamento pela terra nua de imóvel desapropriado informalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se o contrato firmado entre as partes é inválido por vício de consentimento;
(ii) analisar se a apelante faz jus à indenização pela terra nua, mesmo sem registro de propriedade ou decisão declaratória de usucapião;

(iii) averiguar a existência de abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de direitos possessórios foi pactuada de forma livre, consciente e com expressa renúncia a qualquer valor pela terra nua, inexistindo vício de consentimento (arts. 138 a 165 do CC).

4. A apelante não comprovou domínio ou posse qualificada sobre o imóvel, não podendo ser indenizada pela terra nua (art. 5º, XXIV, da CF/88).

5. Não há nos autos comprovação de coação, erro ou qualquer outro vício jurídico, tampouco demonstração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de vício de consentimento em contrato de cessão de direitos possessórios, firmado com ampla quitação, inviabiliza a revisão judicial do valor pactuado.

2.

Para fins de indenização pela terra nua, exige-se prova de domínio ou posse ad usucapionem devidamente reconhecida.

3.

A inexistência de conduta ilícita e de abalo concreto afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, arts. 104, 110, 138 a 165.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.300.208/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0016266-27.2016.8.14.0005
, em que é
recorrente ANA DE NAZARÉ MARREIRO DE SOUSA
e
recorrido NORTE ENERGIA S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANA DE NAZARÉ MARREIRO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
NORTE ENERGIA S.A.
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que: (i) o contrato firmado entre as partes não apresentou qualquer vício de consentimento; (ii) inexistiu demonstração de coação ou erro substancial; (iii) a autora celebrou livremente a cessão de direitos possessórios com a requerida, concedendo ampla e geral quitação por benfeitorias; (iv) inexistem elementos que comprovem a propriedade ou expectativa de direito sobre a terra nua, a qual sequer está registrada em nome da autora; (v) os valores de mercado são flutuantes, e o preço ajustado na época era justo no contexto fático-econômico vigente; e (vi) não restaram comprovados danos morais.

A parte apelante, sustenta em suas razões recursais (Id nº 13487151): (i) que adquiriu o imóvel em 2002 mediante contrato de compra e venda quitado, sendo este o único bem remanescente após o divórcio; (ii) que a requerida reconheceu a afetação do imóvel pela formação do reservatório da UHE Belo Monte, mas negou-se a indenizá-la pela terra nua, reconhecendo apenas as benfeitorias; (iii) que a ausência de registro decorreu de irregularidades atribuíveis ao loteador e ao poder público, não podendo prejudicá-la; (iv) que, mesmo informalmente, o tempo de posse e o justo título a habilitam ao reconhecimento da propriedade, inclusive por usucapião; (v) que o não pagamento pela terra nua caracteriza enriquecimento ilícito; (vi) que a sentença deixou de valorar devidamente a boa-fé da autora e a precariedade do procedimento adotado pela ré.

Em contrarrazões, a NORTE ENERGIA S.A. aduz: (i) que o recurso é inepto por violar o princípio da dialeticidade, pois a apelante não enfrentou os fundamentos da sentença; (ii) que o negócio jurídico firmado é válido, sem vícios de consentimento, tendo havido expressa declaração da autora de que ocupava o imóvel de forma precária, renunciando à indenização pela terra nua; (iii) que os direitos possessórios e benfeitorias foram quitados mediante valor de R$ 109.066,21, com ampla e irrevogável quitação; (iv) que a autora não demonstrou titularidade formal ou sequer expectativa legítima sobre o terreno; (v) que o imóvel encontra-se em área pertencente a espólios diversos, cujos titulares não participaram da negociação; (vi) que não há fundamento para condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao colegiado consiste em verificar se há nulidade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes no curso do procedimento de indenização promovido pela ré NORTE ENERGIA;
se a autora/apelante detinha direito à indenização pela terra nua não paga, a despeito da ausência de registro dominial, bem como se faz jus à reparação por danos morais.

Inicialmente, quanto à validade do contrato firmado, entendo correta a conclusão do juízo a quo. A celebração de contrato de cessão de direitos possessórios se deu de modo livre e consciente, tendo a autora declarado expressamente sua ciência quanto à inexistência de domínio sobre o terreno. Ainda, concedeu ampla e irrevogável quitação, incluindo expressamente a renúncia a qualquer valor pela terra nua — cláusula sexta do contrato.

Cláusula sexta. 0(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) e o(s) INTERVENIENTE(S)-ANUENTE{S) expressamente reconhecem que
no preço deste contrato está incluído o ressarcimento de todo e qualquer direito inerente à parte de terras em aquisição, incluindo (mas não somente isto): a terra-nua propriamente dita
, casas de moradia, galpões, barracões, edículas, cercas e demais benfeitorias não reprodutivas e reprodutivas inerentes ao imóvel, enfim, todos e quaisquer bens e/ou direitos direta ou indiretamente vinculados ao imóvel como um todo, desde já reconhecendo e declarando o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) e o(s) INTERVENIENTE(S)-ANUENTE(S) que nada mais têma reclamar, seja a que título for, quer indenização por danos emergentes, lucros cessantes, danos morais etc.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer
vício de consentimento
nos termos dos arts. 138 a 165 do Código Civil. Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que a autora aderiu ao programa de indenização mediante instrumento contratual expresso, e, inclusive, reconheceu não ter direito sobre a área, afirmando sua posse precária. A invocação de coação ou constrangimento não encontra amparo em qualquer elemento robusto de prova.

No tocante ao direito à indenização pela terra nua, o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal condiciona a justa indenização à titularidade dominial legítima. A jurisprudência majoritária exige, ao menos, a demonstração da posse ad usucapionem, o que não restou comprovado nos autos.

No caso, a apelante fundamenta sua pretensão na boa-fé e na posse derivada de contrato particular firmado em 2002. Contudo, inexiste prova de que a autora tenha intentado ação de usucapião ou obtido decisão declaratória anterior, tampouco apresentou qualquer documento hábil ao registro. Além disso, consta nos autos que a área integra propriedade pertencente a espólios de terceiros, os quais não foram parte na avença.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada exige demonstração de abalo moral efetivo, o que não se vislumbra. A autora foi indenizada pelas benfeitorias, e celebrou contrato com renúncia expressa a valores adicionais, sem comprovação de conduta ilícita da empresa.

Dessa forma, não havendo ilicitude, tampouco dano moral indenizável, não há como prosperar o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025